Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-48.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702757-48.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA DESPACHO Intime-se o réu/apelante, Banco Pan S.A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição do apelado, Carlos Alberto dos Santos Pereira, e documento que a acompanha (ID 28784988). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator